Tribunal: TJDFT
Processo: 0700699-75.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700699-75.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPLENDOR NOIVAS LTDA - ME AGRAVADO: NAHLA ARAUJO SALES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPLENDOR NOIVAS contra decisão do douto Juízo do 2o Juizado Especial Cível do GAMA/DF.. A parte agravante, regularmente intimada para comprovar o preenchimento dos requisitos ao deferimento da assistência judiciária gratuita, quedou-se silente (não colacionou documentação tampouco recolheu o preparo recursal no prazo legal - RITR, arts. 29, II e 31). Nego, pois, seguimento ao presente agravo de instrumento, em razão da DESERÇÃO (RITR, Art. 18, II). Intime-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 18 de maio de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito